Tribunal: TJMT
Processo: 1011936-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011936-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), RECAPAGEM DE PNEUS CDB LTDA - CNPJ: 01.835.449/0005-66 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), BRUNO DE CARVALHO MODESTO - CPF: 590.614.561-34 (AGRAVADO), SEBASTIAO MODESTO DE CARVALHO - CPF: 016.512.851-87 (AGRAVADO), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO — TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Recapagem de Pneus CDB Ltda. e seus sócios, para homologar o reconhecimento da inconstitucionalidade do regime de ICMS por estimativa (ponto sobre o qual houve anuência do ente fazendário), excluir os sócios do polo passivo da execução e, de ofício, reconhecer a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio — TACIN, instituída pela Lei Estadual no 9.067/2008, com fundamento em jurisprudência consolidada do STF e do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, atende aos requisitos constitucionais de especificidade e divisibilidade exigidos para a validade das taxas; (ii) estabelecer se a tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF tem aplicabilidade ao caso concreto, a ponto de afastar o controle de constitucionalidade já exercido pelo Tribunal de Justiça local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A constitucionalidade das taxas exige a presença dos requisitos de especificidade e divisibilidade do serviço prestado, nos termos do art. 145, II, da CF/1988, requisitos que não se fazem presentes na TACIN, cuja base de cálculo e fato gerador não individualizam a prestação dos serviços de prevenção e combate a incêndio.

4.

O Tema 1.282 da Repercussão Geral trata de legislação específica do Estado do Rio Grande do Norte, cuja estrutura normativa é diversa daquela prevista na Lei Estadual no 9.067/2008 do Estado de Mato Grosso, inexistindo identidade fático-normativa que autorize sua aplicação ao caso concreto.

5.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso já declarou a inconstitucionalidade da TACIN em sede de controle concentrado (ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000), o que vincula os órgãos do Poder Judiciário estadual e prevalece sobre eventual entendimento divergente de casos com contextos normativos distintos.

6.

A jurisprudência do STF, notadamente nas ADIs 2908/SE e 4411/MG, e no RE 1179245 AgR-EDv, reafirma que serviços genéricos e indivisíveis de segurança pública, como o combate a incêndios, não podem ser custeados por taxas, por ausência de divisibilidade e especificidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Taxa de Segurança Contra Incêndio — TACIN, instituída pela Lei Estadual no 9.067/2008 do Estado de Mato Grosso, é inconstitucional por não observar os requisitos de especificidade e divisibilidade exigidos pelo art. 145, II, da CF/1988.

2.

O Tema 1.282 da Repercussão Geral do STF não se aplica automaticamente quando ausente identidade fático-normativa com o caso paradigma.

3.

Decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça estadual prevalece sobre entendimento isolado com base em precedente de repercussão geral inaplicável ao caso.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da execução fiscal no 1000186-79.2021.8.11.0004, proposta em face de Recapagem de Pneus CDB Ltda., Bruno de Carvalho Modesto e Sebastião Modesto de Carvalho, que, resumidamente, acolheu a exceção de pré-executividade promovida pelos executados, para homologar

o reconhecimento da inconstitucionalidade do Regime ICMS por Estimativa, bem como a exclusão dos sócios da Certidão de Dívida Ativa, bem como reconhecer a inconstitucionalidade da TACIN – Taxa de Segurança contra Incêndio.

Na origem, a parte executada opôs exceção de pré-executividade, por meio da qual sustentou, de um lado, a inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa, bem como da Taxa de Segurança Contra Incêndio — TACIN, e, de outro, a ausência dos pressupostos legais de validade do título executivo, requerendo, inclusive, a exclusão dos sócios do polo passivo da relação processual.

Instado a manifestar-se, o Estado de Mato Grosso anuiu parcialmente aos pedidos formulados, reconhecendo a inconstitucionalidade do regime de estimativa no tocante ao ICMS, providência que culminou na retificação da respectiva Certidão de Dívida Ativa — CDA e na exclusão dos sócios do polo passivo da execução.

No tocante ao crédito referente à TACIN, porém, não houve manifestação concordante por parte do ente público fazendário.

Ao analisar os autos, o Juízo monocrático, em decisão fundamentada, acolheu integralmente a exceção de pré-executividade, homologando o reconhecimento parcial da pretensão, e, de ofício, reconhecendo a inconstitucionalidade da TACIN, com base em jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal Federal — notadamente nos julgados das ADIs 2908/SE, 4411/MG e no RE 1179245 AgR-EDv, que afirmam a impossibilidade de instituição de taxa para custeio de serviço essencial, geral e indivisível, tal como o combate a incêndios, o qual se encontra inserido no âmbito da segurança pública, e, portanto, somente pode ser custeado por impostos, e não por taxas.

Irresignado com a decisão, o Estado de Mato Grosso manejou o presente agravo de instrumento, sustentando que a declaração de inconstitucionalidade da TACIN, nos moldes em que foi feita, contraria frontalmente o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.282 da Repercussão Geral, assentado no RE 643.247/RS. Segundo argumenta o agravante, a Corte Suprema teria reconhecido expressamente a constitucionalidade das taxas instituídas pelos Estados para custear os serviços de prevenção e combate a incêndios, salvamento e resgate, prestados ou colocados à disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar, desde que atendidos os requisitos da especificidade e divisibilidade. Afirma, ademais, que a TACIN, instituída pelo artigo 100 da Lei Estadual no 9.067/2008, do Estado de Mato Grosso, observa rigorosamente tais requisitos, tendo como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndio, disponibilizados de forma individualizada às unidades imobiliárias, ocupadas ou não.

Aduz, ainda, o ente federativo que a jurisprudência local encontra-se superada, diante da força vinculante do precedente firmado pelo STF, nos moldes do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, o que implicaria o dever de adequação jurisprudencial (overruling) por parte dos Tribunais Estaduais, inclusive com eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040 do mesmo diploma legal. Ao final, requer a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da constitucionalidade da TACIN e consequente validade da exação tributária objeto da execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte agravada, Recapagem de Pneus CDB Ltda., sustenta, inicialmente, que a tese firmada no Tema 1.282 da Repercussão Geral não se aplica ao caso em apreço, por se tratar de taxa distinta, fundada em base legal e estrutura normativa diversas. Alega que o julgamento paradigma refere-se à legislação do Estado do Rio Grande do Norte (Lei Complementar Estadual no 247/2002, com redação da Lei Complementar no 612/2017), a qual instituiu fundo específico para reaparelhamento do Corpo de Bombeiros, vinculado a serviços efetivos e individualizáveis de salvamento, resgate e combate a incêndios, diferentemente do que ocorre com a TACIN de Mato Grosso, cuja cobrança incide genericamente sobre todas as unidades imobiliárias, independentemente da efetiva prestação dos serviços.

Argumenta, ainda, que a própria jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como do Supremo Tribunal Federal, em julgamentos como as ADIs 2908/SE e 4411/MG, tem reiteradamente firmado o entendimento de que a atividade de segurança pública, por sua natureza indivisível e de utilidade geral, deve ser financiada exclusivamente por meio de impostos, não se prestando a dar suporte à cobrança de taxas. Alega, por fim, que o precedente invocado pelo agravante não contém os mesmos elementos fáticos e jurídicos do caso ora em julgamento, razão pela qual se mostra incabível sua aplicação por analogia, não se evidenciando, portanto, a existência de efeito vinculante que obrigue a reforma da decisão de primeiro grau.

Após, retornaram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário

Decido

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, versa o presente agravo de instrumento sobre decisão proferida nos autos da execução fiscal n.o 1000186-79.2021.8.11.0004, que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade oposta pela empresa Recapagem de Pneus CDB Ltda., para reconhecer, de um lado, a inconstitucionalidade do regime de apuração do ICMS por estimativa — ponto sobre o qual houve concordância expressa do ente fazendário — e, de outro, declarar de ofício a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual no 9.067/2008, determinando, por conseguinte, a nulidade do crédito correspondente.

No presente recurso, sustenta o Estado de Mato Grosso que a decisão agravada destoa da orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.417,155/RN), com repercussão geral reconhecida (Tema 1.282), no qual se firmou a tese de que “são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca salvamento ou resgate prestado ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.” Com base nesse julgado, alega o agravante que a TACIN atende a todos os requisitos de validade exigidos pelo art. 145, inciso II, da Constituição da República, porquanto guarda vinculação direta com serviço público específico e divisível, disponibilizado ao contribuinte, e cuja fruição pode se dar de forma efetiva ou potencial.

A tese recursal, contudo, não se sustenta.

Com efeito, impende reconhecer, desde logo, que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.417.155 RN, objeto do Tema 1.282 da repercussão geral, cuidou de analisar a constitucionalidade de taxa prevista em legislação estadual diversa (Lei Complementar do Estado do Rio Grande do Norte), a qual estabeleceu critérios de apuração e de vinculação do fato gerador que, ao contrário do que sustenta o agravante, não se equiparam à sistemática prevista na Lei Estadual no 9.067/2008 do Estado de Mato Grosso.

No caso concreto, o dispositivo legal instituidor da TACIN estabelece como fato gerador não a efetiva utilização de um serviço individualizado, mas sim a mera existência de unidade imobiliária potencialmente beneficiária de atividades do Corpo de Bombeiros, de caráter preventivo, genérico e difuso, o que destoa frontalmente dos requisitos de especificidade e divisibilidade que qualificam a natureza jurídica das taxas.

Este Tribunal de Justiça, ademais, já declarou a inconstitucionalidade da referida exação em sede de controle concentrado, por meio do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta contra a Lei Estadual no 9.067/2008, entendimento que, por sua natureza, vincula os órgãos do Poder Judiciário estadual. À luz dessa orientação, tem-se reconhecido, reiteradamente, que a TACIN configura tentativa inconstitucional de custeio de serviço de segurança pública — típico e indelegável — por meio de tributo que exige, para sua validade, a observância do binômio da especificidade e da divisibilidade, características que, conforme já afirmado por esta Corte e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, são ausentes nas atividades desempenhadas pelos Corpos de Bombeiros Militares, quando voltadas à prevenção e ao combate de incêndios em sentido amplo.

Acrescente-se, nesse sentido, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2908/SE, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, assentou que a taxa instituída para custear atividades genéricas de segurança contra incêndios, realizadas por órgãos de segurança pública estadual, reveste-se de inconstitucionalidade material, por se tratar de serviço público indivisível e de fruição geral, devendo, portanto, ser financiado por meio da receita proveniente de impostos. A ausência de modulação dos efeitos dessa decisão, confirmada nos embargos de declaração subsequentes, impõe a aplicação imediata e retroativa da declaração de inconstitucionalidade, atingindo inclusive os lançamentos pretéritos.

No tocante à alegada necessidade de aplicação automática do Tema 1.282, também não assiste razão ao agravante. Como bem pontuado pela parte agravada, o referido precedente não possui aplicabilidade irrestrita e cega, devendo sua incidência ser precedida da demonstração inequívoca da similitude fática e normativa entre o caso paradigma e o caso sub judice, o que não se verifica.

A pretensão recursal desconsidera, ademais, a existência de controle concentrado de constitucionalidade já exercido no âmbito do Tribunal de Justiça deste Estado, o qual declarou expressamente a inconstitucionalidade do diploma legal instituidor da TACIN.

Importa frisar, por fim, que
a tese firmada no Tema 1.282 ainda não transitou em julgado
, e, portanto,
não ostenta eficácia plena e vinculante
,
não sendo capaz, por ora, de ensejar a reforma da sentença, sobretudo, repito, diante da existência de decisão estadual de controle concentrado já vigente.

Diante de tais premissas, conclui-se que a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com os precedentes vinculantes desta Corte de Justiça e com a dogmática constitucional aplicável à matéria tributária.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porque ultrapassado os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança Contra Incêndio — TACIN, nos termos já fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025